Tribunal: TJMT
Processo: 1039622-02.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039622-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ODILZA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 209.629.401-00 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ODILZA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 209.629.401-00 (APELADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA DE MILITAR ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL POR DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da autora à concessão de pensão por morte, em razão do falecimento de seu companheiro, militar estadual, com quem mantinha união estável desde o ano de 2000, a contar da data do óbito do servidor, ocorrido em 22/2/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) se houve efetiva comprovação da união estável entre a autora e o instituidor da pensão; (ii) se é exigível sentença judicial declaratória de união estável como condição para o deferimento do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 340/STJ, aplica-se à concessão da pensão a legislação vigente à data do óbito do segurado.

4. A Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), vigente à época do óbito (22/2/2017), reconhece o direito do convivente à pensão por morte, sem estabelecer forma específica para comprovação da união estável.

5. A união estável pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, sendo desnecessária a existência de decisão judicial prévia.

6. No caso, a existência da união estável foi devidamente comprovada por meio de documentos diversos, incluindo Escritura Pública de União Estável, certidão de óbito com declaração do filho, documentos de dependência em plano de saúde e outros registros que demonstram a convivência duradoura e pública.

7. A exigência de sentença declaratória de união estável como condição para concessão de pensão por morte não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial, tratando-se de formalismo indevido que restringe direito fundamental.

8. O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários advocatícios, conforme orientação do STJ no Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR) e nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "Para fins de concessão de pensão por morte ao convivente de militar estadual falecido, é suficiente a comprovação documental da união estável, sendo desnecessária sentença judicial específica, inexistindo respaldo legal para exigência administrativa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, II; 6º; 201, V; Lei Complementar nº 555/2014, art. 120, I, a; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 25.8.2021; STJ - REsp: 1804381 SP 2019/0076952-8, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - Segunda Turma; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10138291420248110000, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 1021337-87.2021.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Hildebrando Da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte Vitalícia
n. 1039622-02.2019.8.11.0041 ajuizada por
ODILZA RODRIGUES DE ARRUDA
, que julgou procedente o pedido, condenando o requerido à concessão da pensão por morte à requerente, desde a data do óbito do instituidor (22/02/2017).

Em síntese, o Apelante aduz que não restou suficientemente comprovada a união estável entre a autora e o falecido militar estadual à época do óbito, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual nº 555/2014 e pela Instrução Normativa MTPREV nº 01/2017.

Assevera que, para a concessão do benefício, é necessário que a parte autora comprove a união estável por meio de sentença judicial específica, não sendo suficiente a mera apresentação de escritura pública declaratória, conforme previsto expressamente pela norma administrativa estadual.

Afirma que a ausência de comprovação da união estável, segundo os parâmetros legais e regulamentares vigentes, inviabiliza o deferimento da pensão pretendida, o que torna a sentença recorrida incompatível com os preceitos do princípio da legalidade administrativa. Argumenta, ainda, que a Administração Pública somente pode agir nos estritos limites autorizados por lei, não sendo possível a concessão de pensão sem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação originária e, por conseguinte, indeferida a concessão da pensão por morte pleiteada pela apelada, afastando-se ainda a condenação ao pagamento de valores retroativos e encargos correlatos.

Em contrarrazões, a parte apelada defende que a sentença deve ser mantida, pois está amparada em provas robustas da união estável com o falecido, como escritura pública e documentos de dependência. Argumenta que a exigência de sentença judicial pelo MTPREV é ilegal, pois contraria a Constituição, o Código Civil e a legislação estadual. Por isso, requer o improvimento da apelação. (ID 314941916).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 327917363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença que reconheceu o direito de
Odilza Rodrigues de Arruda
à pensão por morte, em razão do falecimento de Carmindo Fernandes, capitão da polícia militar, ocorrido em 22/02/2017, com quem a autora mantinha união estável desde janeiro de 2000, conforme demonstrado nos autos.

Em decorrência do óbito de seu companheiro, a apelada protocolizou, em 24/03/2017, requerimento administrativo junto à Administração Pública, visando à concessão da pensão por morte. Contudo, o pedido foi indeferido, sob o argumento de ausência de comprovação formal da união estável.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à (i) efetiva comprovação da união estável entre a autora e o falecido e (ii) à necessidade ou não de prévia sentença judicial declaratória para reconhecimento dessa união, como condição para o deferimento do benefício previdenciário.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça,
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No caso concreto, o óbito do servidor militar ocorreu em
22/02/2017
, conforme certidão de óbito acostada aos autos, sendo aplicável, portanto, a Lei Complementar nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. O artigo 120 da referida Lei Complementar estabelece:

"Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar."

Observa-se, portanto, que a Lei Complementar nº 555/2014, que rege a matéria, não estabelece forma específica para a comprovação da união estável, limitando-se a prever o direito à pensão vitalícia ao convivente do militar falecido.

Nesse contexto, a exigência de sentença judicial declaratória de união estável, prevista apenas em instrução normativa, configura restrição indevida ao direito previdenciário, sem amparo na legislação de regência.

Além disso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a união estável pode ser comprovada por qualquer meio de prova, sendo desnecessária a existência de sentença judicial específica, bem como a exigência de início de prova material. Vejamos:

[...]
1. Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros. 2. O STJ entende pela não exigência de início de prova material para comprovação da união estável, para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, uma vez que não cabe ao julgador restringir quando a legislação assim não o fez
. [...]

(STJ - REsp: 1804381 SP 2019/0076952-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (g.n)

No presente caso, a união estável entre a apelada e o servidor militar falecido foi
amplamente demonstrada
por meio de diversos documentos, destacando-se: a) Escritura Pública de União Estável lavrada em 18/04/2016 perante o 3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá; b) Certidão de Óbito em que consta declaração do filho do falecido reconhecendo que este convivia maritalmente com a autora; c) Requerimento do falecido datado de 14/11/2012 de inclusão da autora como sua dependente no plano de saúde; d) Declaração de convivência em comum junto à Associação Beneficente de Saúde dos Militares; e) Termo de consentimento para amputação de membro; entre outros documentos.

Esse robusto conjunto probatório revela-se mais do que suficiente para demonstrar a existência de união estável entre a apelada e o servidor falecido, sendo desnecessária a exigência de sentença judicial declaratória. Ademais, a Escritura Pública de União Estável, por si só, constitui documento dotado de fé pública e apto a comprovar a existência da união estável para fins previdenciários.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A escritura pública de união estável e os documentos apresentados configuram prova suficiente, em caráter inicial, da convivência estável e pública, reconhecendo-se a presunção de dependência econômica.

4. A ausência de uma ação judicial prévia para o reconhecimento formal da união estável não impede a concessão da pensão por morte, dada a natureza alimentar do benefício e a presença de prova documental robusta, como a escritura pública
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138291420248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2024) (g.n)

[...] 2. Pensão por morte.
Em caso de morte de Policial Militar, é assegurada a pensão vitalícia ao convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato (art. 120, inciso I, alínea "a", da LCE 555/2014). A prova da condição de convivente pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não sendo exigível a necessidade de ação judicial, conforme imposto pelo art. 245, inciso I, alínea "c" da LCE 4/1990, diante da existência de norma específica aplicável aos militares. Para efeito de pensão por morte de policial militar, é admitido a prova de união estável por meio de escritura pública (ID 240843163/PJe2).
O juiz de primeiro grau bem ponderou neste sentido: "Outrossim, verifica-se que a requerida utiliza-se da legislação geral dos servidores públicos, qual seja, Lei Complementar n°. 04/90, para exigir a comprovação da união estável por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, nos termos do art. 245, I, “c”, entretanto, por se tratar de servidor público militar e em atenção ao princípio da especialidade, entendo que deve ser aplicada a lei complementar n°. 555/2014. [...]

(N.U 1021337-87.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

(g.n)

Cumpre ressaltar, que o princípio da legalidade, invocado pelo apelante, deve ser interpretado em sua dimensão constitucional, não podendo servir de fundamento para a imposição de exigências não previstas em lei, que terminem por restringir indevidamente o exercício de direitos fundamentais, como o direito à previdência social.

Assim, tendo sido devidamente comprovada a união estável entre a apelada e o servidor militar falecido, por meio de farta documentação, impõe-se o reconhecimento do seu direito à pensão por morte, nos termos da legislação aplicável.

Diante do desprovimento do recurso, e considerando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1059), é cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025